Tribunal: TJMT
Processo: 1000652-30.2024.8.11.0049
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000652-30.2024.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[POSTO BEGE LTDA - EPP - CNPJ: 04.551.477/0001-16 (APELANTE), KAYO RHUDSON SANTOS CARVALHO - CPF: 046.283.111-61 (ADVOGADO), STONE PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 16.501.555/0001-57 (APELADO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
–
TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EFETUADAS NA CONTA BANCÁRIA DA APELANTE POR ESTELIONATÁRIO – FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO DENOMINADO GOLPE
“
PHISHING
”
– FORTUITO INTERNO – SÚMULA 479 DO STJ – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO VERIFICADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PELAS OPERAÇÕES ATÍPICAS EFETIVADAS – TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE – RESTITUIÇÃO DEVIDA DOS VALORES DESCONTADOS – DANO MORAL – SÚMULA 227 STJ – CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a
fraudes
e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula
479
do STJ.

Na hipótese, a falha na prestação do serviço da instituição bancária se caracteriza diante da ausência de adoção de medidas de segurança quanto às transações via sistemas informatizados, em decorrência de operações atípicas que fogem totalmente do perfil do consumidor/correntista.

Assim, uma vez comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente mesmo em se tratando de pessoa jurídica (Súmula n°
227
do
STJ)
, ainda que proveniente de
fraude
praticada por terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos materiais e morais, que deve atender o caráter punitivo e pedagógico.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1000652-30.2024.8.11.0049

APELANTE: POSTO BEGE LTDA - EPP

APELADO: STONE PAGAMENTOS S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
POSTO BEGE LTDA - EPP
,
contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 2
ª Vara da Comarca de Vila Rica
/MT,
Dr.
Alex Ferreira Dourado
, lançada nos autos da Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais nº. 1000652-30.2024.8.11.0049, ajuizada em face de
STONE PAGAMENTOS S/A
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, quanto aos danos materiais e morais.

Ao final, condenou o apelante em custas e honorários, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

O apelante, em suas razões recursais, alega que
“firmou contrato de pagamentos com a empresa Ré, ocorre que no dia 05/02/2024 foi vítima de fraude por volta das 11h00min. Uma das pessoas responsáveis pela administração das contas estava em um treinamento online para integrar a plataforma deles com a da STONE S.A.”
(sic).

Defende que
“Em um momento do treinamento, a responsável teve que acessar a conta. Esta utilizou o primeiro link após fazer a busca pelo site “Google”. Ocorre que após ter colocado os dados da conta e senha o site ficou indisponível. A administradora contou o ocorrido para o treinador. Porém, a Autora constatou que transações estavam sendo feitas seguidas para a chave pix 29.068.703/0001-33 CLAUDIO BARBOSA DE SOUSA minutos após o site ter saído do ar. Note que os valores transferidos fora todos abaixo de R$500,00 (quinhentos reais) alterando apenas os centavos. Claramente não são transações realizadas pela autora. No mesmo minuto esta ligou para a Ré pedindo o bloqueio das contas pelo fato e realizou boletim de ocorrência. Com isso o prejuízo foi de R$72.670,96 (setenta de dois mil, seiscentos e setenta reais e noventa e seis centavos)”
(sic).

Assevera que
“ao contrário que sustenta a r. Sentença combatida, a Autora não passou seus dados para nenhum golpista. Ela foi vítima de site clonado”
(sic).

Diz que
“Trazendo esse conceito ao nosso caso, o que os golpistas fizeram foi clonar o site da Ré para levar a erro seus clientes. O site era idêntico ao da Stone S.A., Í. Julgadores, pela sua hipossufiência técnica, a Autora não tinha condições de identificar se o site era falso ou não. Ela só descobriu quando recebeu as notificações dos “pixes” realizados. Essa pratica é conhecida como “phishing” que significa: O ataque phishing é um tipo de crime cibernético popular no qual os criminosos tentam obter informações confidenciais, como senhas, números de cartão de crédito, informações bancárias ou outros dados pessoais, fingindo ser uma entidade confiável. Os golpistas se passam, por exemplo, como organizações legítimas, como bancos, empresas de comércio eletrônico, serviços de pagamento ou provedores de serviços online populares. (FONTE CNN BRASIL) A Ré se propõe a atua on-line e com isso ela tem o dever de manter seus sites seguros e identificar possíveis fraudes para que seus clientes não ocorra em erro”
(sic).

Aduz que
“a Apelante não entregou seus dados para golpista e sim foi induzida a fazer através de site falso. Outro ponto que deve ser observado é que houve outro erro na segurança da Ré. Note que fora feita diversas transações com valores semelhantes para a mesma pessoa. As instituições financeiras quando identificam esse tipo de transação bloqueiam a conta e entram em contato com o cliente para saber. No caso em tela a conta só foi bloqueada a pedido da Apelante. Não restam dúvidas que a Apelada deve indenizar a Apelante pelos prejuízos sofridos tanto material quanto moral”
(sic).

A par destes argumentos, requer que
“Que seja dado provimento ao presente recurso para reformar a sentença para que condene a Apelada ao pagamento de indenização por danos matérias no valor de R$72.670,96 (setenta de dois mil, seiscentos e setenta reais e noventa e seis centavos) e R$20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais nos termos explanados”
(sic).

As contrarrazões foram ofertadas no Id. 269222293, requerendo o desprovimento do recurso de apelação e consequente manutenção da sentença.

Preparo recursal recolhido conforme Id. 269364254.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge-se dos autos que o
POSTO BEGE LTDA - EPP

ajuizou
a presente ação em desfavor da
STONE PAGAMENTOS S/A
,
relatando, em síntese, que celebrou contrato de prestação de serviços com a empresa apelada para administração de pagamentos.

Diz que no dia 05/02/2024, por volta das 11h, uma das responsáveis pela gestão das contas do apelante participava de treinamento
online
para integração da plataforma da apelada. Registra que durante o treinamento, a administradora/apelada precisou acessar a conta bancária da empresa/apelante e, ao buscar o
site
pelo
“Google”
, clicou no primeiro
link
exibido.

Relata que após inserir os dados de acesso e senha, o
site
tornou-se indisponível, levando a responsável a relatar o ocorrido ao instrutor do treinamento.

Afirma que poucos minutos depois, foi identificado que diversas transações via
“PIX”
estavam sendo realizadas, todas em valores próximos a R$500,00 (quinhentos reais), variando apenas nos centavos, tendo como destinatário a chave 29.068.703/0001-33, em nome de Claudio Barbosa de Sousa.

Sustenta que ao perceber as movimentações suspeitas, a apelante entrou em contato imediato com a apelada solicitando o bloqueio das contas e também procedeu ao registro de boletim de ocorrência.

Mensura que ainda assim, o golpe resultou em um prejuízo total de R$72.670,96 (setenta e dois mil, seiscentos e setenta reais e noventa e seis centavos).

Após devida instrução do feito, o Magistrado que conduziu o processo que julgou improcedentes os pedidos iniciais, quanto aos danos materiais e morais.

Ao final, condenou o apelante em custas e honorários, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Colaciono trecho da sentença exarada pelo juízo
a quo:

“[...] O demandante sustenta ter sido vítima de fraude ao acessar site falso com identificação visual da requerida, possibilitando-se a transmissão de dados pessoais e sigilosos que culminaram em transferências de valores para conta de falsário, via chave pix.

A instituição financeira atua como prestador de serviço e, nessa condição, submete-se à legislação consumerista, respondendo objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, conforme estabelece o art. 14 do CDC c/c Súmula 479 do STJ.

Apesar de vigorar a responsabilidade civil objetiva da instituição financeira por prejuízos causados por eventual falha na prestação de serviço, por danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros, é necessária a comprovação do nexo de causalidade entre os fatos narrados e a conduta do prestador de serviço.

Tem-se que a correntista acessou site falso, que não o da instituição financeira, e digitou dados sigilosos que permitiram a captura da senha e código do token, o que possibilitou que terceiro fraudador acessasse sua conta-corrente.

Autora, assim, descumpriu o dever de zelar pelos dados sigilosos de sua conta bancária, não havendo nexo de causalidade em relação à ré (fortuito externo).

Ademais, verifica-se que as transações bancárias objeto da demanda não destoam do perfil econômico da autora (posto de gasolina), conforme se observa as várias operações financeiras indicadas nos extratos que apresentou, sobretudo por se tratarem de operações em baixo valor e em grande quantidade.

Certo é que a autora não acessou o site da ré, mas endereço eletrônico falso e, induzida por terceiro estelionatário, permitiu a captura de sua senha pessoal e dados do token, necessários para a realização de operações bancárias através da rede mundial de computadores.

[...]

Conclui-se pela inexistência de comprovação de falha na prestação de serviço; não há nexo de causalidade da ré com o dano reportado.

Culpa exclusiva da autora que afasta a responsabilidade da ré e o dever de indenizar, nos termos do art. 14, § 3º, II, CDC.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por força da sucumbência, condeno a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, devidamente corrigido, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.”
(Id. 269222288)

Pois bem. De início, ressalta-se que
a hipótese é de relação de consumo, regulada pela Lei nº. 8.078/90, norma de ordem pública que tem por objetivo a proteção e a defesa do consumidor.

Nesse sentido, o enunciado nº. 297, da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Ainda, nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Analisando o
acervo probatório existente nos autos, entendo que a sentença de piso merece reforma.

No presente caso, observa-se a atuação de fraudador que, valendo-se da técnica conhecida como
“
phishing
”
, criou um site falso com aparência idêntica ao de instituição legítima, com o propósito de induzir a vítima a erro e obter, de forma ardilosa, dados sensíveis de acesso à conta bancária.

Verifica-se em Id. 269222258, a existência incontroversa de aproximadamente 145 (cento e quarenta e cinco) transferências via “PIX”, para a conta de Claudio Barbosa de Souza (terceiro), todas com valores entre R$498,00 (quatrocentos e noventa e oito reais) e R$499,98 (quatrocentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos), totalizando um prejuízo de R$72.670,96 (setenta e dois mil, seiscentos e setenta reais e noventa e seis centavos).

É cediço que o risco da atividade econômica deve ser suportado pela instituição financeira, e que, bem por isso, não pode pretender transferir ao consumidor os consectários advindos de eventual falha na prestação do serviço, mormente quando a este não é dado mecanismos de produzir prova da alegação negativa enquanto, aquele possui capacidade técnica e econômica de se cercar de todos os meios possíveis para comprovar a regularidade da transação.

Assim, a existência de fraude perpetrada por terceiros não afasta a responsabilidade da instituição financeira apelada, eis que não se pode olvidar que a eventual ação de fraudadores, é risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno, impossível de ser repassado à empresa vítima, cujos dados pessoais foram utilizados na empreitada.

Sobre o tema, é cediço que o c. Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento sumulado, vejamos:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”
(
SÚMULA 479
, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012)

Inegável, portanto, a existência de falha na prestação de serviço da instituição financeira ao permitir que terceiros invadam a conta bancária da empresa apelante e realizem transferência de valores.

Atrelado a isso, tais transferências mostraram-se incompatíveis com o perfil do apelante, de modo que 145 (cento e quarenta e cinco) transferências, de valores praticamente idênticos, em curto espaço de tempo (haja vista que todas foram realizadas no mesmo dia), evidenciam a completa anormalidade da movimentação financeira, circunstância que, por si só, já deveria ter despertado os mecanismos de segurança da instituição financeira, os quais, lamentavelmente, mostraram-se ineficazes, contribuindo diretamente para o prejuízo suportado pela parte autora.

Via de consequência, impõe-se a restituição do montante transferido.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EFETUADAS NA CONTA BANCÁRIA DO AUTOR POR ESTELIONATÁRIO – FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO DENOMINADO GOLPE “
PHISHING
” – FORTUITO INTERNO – SÚMULA 479 DO STJ – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO VERIFICADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PELAS OPERAÇÕES ATÍPICAS EFETIVADAS – TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE – RESTITUIÇÃO DEVIDA DOS VALORES DESCONTADOS – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO
– QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.

“Demonstrada a fraude nas movimentações na conta bancária da parte autora, uma vez que suas alegações foram corroboradas por elementos comprobatórios juntados autos, não tendo a instituição financeira se desincumbido do ônus de comprovar a pertinência das transferências de valores da conta da cliente para terceiros, antecipação do 13º salário e empréstimos,
verifica-se que o banco apelante não adotou nenhuma medida de segurança ou proteção contra fraudes, motivo pelo qual deve ser responsabilizado objetivamente pelos danos causados, e condenado à restituição dos prejuízos de ordem material experimentado pela autora, ou seja, os valores que foram indevidamente subtraídos por terceiros. Evidente a falha no sistema bancário do recorrido que permitiu que terceiros estelionatários tivessem acesso aos dados bancários e aplicassem o golpe denominado
phishing
, uma vez que a instituição financeira não adotou todas as medidas necessárias para minimizar a incidência da fraude por meio de eficiente sistema de segurança que detecta operações financeiras estranhas ao perfil do cliente
” (TJ-MT - AC: 10163951220218110041, Relator: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 19/07/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/07/2023).

O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor. Mostrando-se adequado ao caso concreto, não merece redução.”
(N.U 1032424-06.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2023, Publicado no DJE 06/12/2023) (Destaquei)

Demonstrado a pertinência da devolução dos valores transferidos, passo à fixação da indenização por dano moral.

É cediço que o Superior Tribunal de Justiça consolidou, em verbete sumular, a possibilidade de violação à honra objetiva das pessoas jurídicas, a ensejar indenização por danos morais (Súmula nº. 227).

O aludido entendimento escora-se na proteção à reputação das sociedades empresárias e trata da repercussão social de seu nome e conceito.

Ademais, o entendimento jurisprudencial firmou-se no sentido de que pelo fato de a pessoa jurídica não ser titular de psiquismo (honra subjetiva), mostra-se imprescindível que a lesão a seus atributos externos seja demonstrada por prova concreta a fim de retratar o dano moral, que não pode ser presumido e sequer se confunde com eventual prejuízo patrimonial.

No caso concreto tenho que a instituição financeira apelada deve ser condenada à indenização por danos morais, na medida em que a
o permitir esse tipo de situação, não zelou pela idoneidade, autenticidade e legitimidade das informações do cliente. Este procedimento deve ser adotado para evitar fraudes e responsabilizações futuras, sob pena de assumir o risco por possível irregularidade posteriormente constatada, como nesta lide.

Ao agir assim, incorre na previsão dos arts. 186 e 927 do Código Civil, por ação ou omissão voluntária, negligente ou imprudente, que afronta direito e gera prejuízos a outrem, e tem a obrigação de reparar.

Reside aí o nexo causal para a indenização, que na espécie é
in re ipsa
, ou seja, independe de culpa.

A responsabilidade da instituição financeira, nestes casos, é objetiva, devendo responder pelo ato desidioso, na medida em que houve
falha
no dever de segurança e vigilância.

Portanto, restando incontroversa a ocorrência de fraude nas operações bancárias realizadas e, portanto, caracterizada a falha na prestação dos serviços e o dever de indenizar, decorrente da ausência de cautela da apelada ao permitir que terceiro realizasse movimentação financeira na conta da apelante,
mister
sua condenação nos danos extrapatrimoniais.

Vejamos entendimento deste Sodalício em casos análogos:

“APELAÇÃO CÍVEL – RECLAMAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA – REALIZAÇÃO DE
TRANSFERÊNCIAS

BANCÁRIAS
E EMPRÉSTIMO –
FRAUDE
CARACTERIZADA – OPERAÇÕES
BANCÁRIAS
ATÍPICAS AO PERFIL DO CORRENTISTA –
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO BANCO – FORTUITO INTERNO – SÚMULA 479 DO STJ – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO VERIFICADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO MATERIAL DEVIDO - DANO MORAL CONFIGURADO –
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A ausência de juntada dos documentos, por ser desnecessária ao julgamento da lide, não enseja a nulidade da sentença, haja vista que os elementos necessários à formação do convencimento do julgador estão presentes nos documentos carreados aos autos, considerando mormente a relação de consumo que envolve as partes.

Nos termos do artigo 14, do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos materiais causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a
fraudes
e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações
bancárias
, nos termos da Súmula 479 do STJ.

Na hipótese, a falha na prestação do serviço da instituição
bancária
se caracteriza diante da ausência de adoção de medidas de segurança quanto às transações via sistemas informatizados, em decorrência de operações atípicas que fogem totalmente do perfil do consumidor/correntista.

Assim, uma vez comprovada a falha na prestação do serviço
bancário
, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de
fraude
praticada por terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos materiais e morais, que deve atender o caráter punitivo e pedagógico
.”
(N.U 1002368-19.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2025, Publicado no DJE 30/01/2025) (Destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO –
TRANSAÇÕES BANCÁRIAS – GOLPE DE
PHISHING
– FRAUDE MEDIANTE ENCAMINHAMENTO DE LINK FALSO – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AUSÊNCIA DE MECANISMOS DE SEGURANÇA EFICAZES – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA N. 479 DO STJ – SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO – REPARAÇÃO DEVIDA –
QUANTUM FIXADO COM PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

É evidente a falha na prestação do serviço decorrente de fraude de terceiros quando o Banco não oferece a segurança necessária às operações realizadas pelo sistema de transações eletrônicas, portanto tem responsabilidade objetiva pelos prejuízos causados aos seus clientes.

A indenização por dano moral deve ser fixada em valor que cumpra a função compensatória, punitiva e preventiva da medida.

O valor arbitrado na primeira instância deve ser mantido quando fixado em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.”
(N.U 1012691-83.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2024, Publicado no DJE 16/11/2024) (Destaquei)

Nesta trilha, considerados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e a real configuração de dano moral, julgo adequado o valor de
R$10.000,00 (dez mil reais)
, de modo que o montante
cumprirá a finalidade de inibir a instituição financeira à repetição da falha no serviço, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como de proceder à imediata reparação do erro.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para: a) condenar a apelada à restituição dos valores transferidos da conta da apelante, no importe de R$72.670,96 (setenta e dois mil, seiscentos e setenta reais e noventa e seis centavos), a serem atualizados monetariamente pelo
IPCA
, a partir do arbitramento, e juros de mora de 1%, a partir da citação válida; b) condenar a apelada ao pagamento de indenização pelos danos morais, no importe de R$10.000,00 (dez mil reais),
com incidência de
juros a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Por conseguinte, com a reforma da sentença,
inverto
o ônus sucumbencial, a qual recairá exclusivamente sobre a
instituição bancária, e de ofício, procedo com a alteração da base de cálculo, a fim de que incida sobre o
valor da condenação
, na forma do art. 85, §2º, do CPC, mantendo o percentual de 10% (dez por cento), restando indevida a majoração da verba honorária na hipótese.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025